Tribunal: TJMT
Processo: 1001319-95.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001319-95.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARIANE SANTOS BATISTA - CPF: 060.100.101-01 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. B. R. - CPF: 113.836.161-59 (AGRAVANTE), MARIANE SANTOS BATISTA - CPF: 060.100.101-01 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) NÍVEL 2. DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. PROFISSIONAL DE APOIO ESCOLAR INDIVIDUALIZADO. RECURSO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência para disponibilização de profissional de apoio escolar individual e exclusivo a criança de 4 anos diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 2, matriculada na rede municipal de educação infantil.

II. Questão em discussão

2.
Saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, diante da existência de suporte pedagógico genérico e compartilhado ofertado pelo Município e da comprovada necessidade de apoio individualizado.

III. Razões de decidir

3.
A educação inclusiva constitui direito fundamental indisponível, com especial proteção constitucional às pessoas com deficiência. A Lei n. 12.764/2012, em seu art. 3o, parágrafo único, assegura expressamente o direito ao acompanhante especializado ao autista incluído nas classes regulares em casos de comprovada necessidade.

4.
A existência de monitora compartilhada não supre as necessidades específicas de criança com TEA que demanda apoio contínuo e individualizado.

5
.
A alegação genérica de reserva do possível não afasta direito fundamental de criança em situação de vulnerabilidade. A intervenção judicial, fixada como obrigação de resultado, não viola o princípio da separação dos poderes, nos termos do Tema 698 do STF.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso provido para deferir a tutela de urgência, determinando ao Município a disponibilização de profissional de apoio escolar individualizado no prazo de 30 dias, sob pena de bloqueio de valores.

Tese de julgamento
:
“
1. O direito à educação inclusiva de criança com TEA exige profissional de apoio escolar individualizado quando comprovada a necessidade, não sendo suficiente o suporte genérico compartilhado; 2. A alegação genérica de reserva do possível não obsta a efetivação de direito fundamental de criança com deficiência; 3. A intervenção judicial, fixada como obrigação de resultado, é legítima diante de deficiência grave do serviço público educacional.
”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CF,
arts
. 205, 208, III e 227; Decreto n. 6.949/2009, art. 24; Lei n. 12.764/2012, art. 3o, parágrafo único; Lei n. 13.146/2015,
arts
. 27 e 28, XI; ECA,
arts
. 4o e 54, III; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 698 (RE 684.612/RJ); TJMT, AI n. 1013625-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27/08/2025; TJMT, ED-
Cív
n. 1030130-36.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j. 17/07/2025; TJMT, AI n. 1033296-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 10/03/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trat
a-se de agravo de instrumento interposto por
L.B.R.
, representada por sua genitora, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1013944-86.2025.8.11.0004, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA(MT)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na disponibilização de auxiliar de sala individual/profissional de apoio escolar exclusivo durante todo o período escolar.

A agravante sustenta que foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 2, apresentando barreiras de comunicação verbal e episódios de interação conflituosa no ambiente escolar. Defende que o direito à educação inclusiva exige profissional de apoio exclusivo como adaptação razoável de estatura constitucional, que a prova documental produzida demonstra a probabilidade do direito e que a ausência do suporte adequado representa risco concreto e irreparável ao seu desenvolvimento pedagógico, social e emocional.

Pugna pela tutela recursal
antecipada
e, no mérito, pelo provimento do recurso.

A
tutela recursal
antecipada
foi i
ndeferid
a
(Id.
341226371
).

Certificado o decurso de prazo para o agravado apresentar resposta ao recurso (Id.
354811379
).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer opinando pelo provimento do recurso (Id.
355898382
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
trata-se de

agravo de instrumento interposto por
L.B.R.
, representada por sua genitora, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1013944-86.2025.8.11.0004, ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA (MT)
, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na disponibilização de auxiliar de sala individual/profissional de apoio escolar exclusivo durante todo o período escolar.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente quanto à necessidade de profissional de apoio escolar individual para criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista.

Pois bem.

Consta dos autos que a agravante, com 4 (quatro) anos, foi diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 2, apresentando barreiras significativas de comunicação verbal, limitações em linguagem, atenção, interação social e psicomotricidade, conforme documentado em laudo médico da neurologista pediátrica Dra. Camila R.
Nunes e em Plano de Ensino Individualizado (PEI) elaborado pela rede municipal em 29/09/2025.

O relatório individual da psicóloga escolar, de 13/11/2025, confirma o diagnóstico, registra episódios de interação conflituosa no ambiente escolar decorrentes da barreira comunicativa e consigna que as intervenções das profissionais da escola nem sempre são possíveis a tempo, dada a imprevisibilidade das reações e a faixa etária das crianças.

O Município agravado, instado pela Defensoria Pública, respondeu por meio do Ofício n. 076/GS/SME/2025, informando que a aluna conta com professora regente, monitora e psicóloga escolar, mas reconhecendo expressamente que não dispõe de recursos financeiros para disponibilizar monitor para cada estudante, evidenciando, assim, que o suporte existente é genérico e compartilhado, não individualizado.

O d. Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência por considerar ausente prova inequívoca da imprescindibilidade da medida e por invocar o princípio da separação dos poderes em face de eventual determinação de contratação de pessoal.

A educação constitui direito fundamental indisponível, garantido constitucionalmente com especial proteção às pessoas com deficiência, nos termos do art. 205 e do art. 208, inciso III, da Constituição Federal. O

art. 227 consagra a prioridade absoluta dos direitos da criança, impondo ao Poder Público o dever de atendimento preferencial e integral.

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, incorporada ao ordenamento jurídico com
status
de emenda constitucional pelo Decreto n. 6.949/2009, determina expressamente que os Estados garantam adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais do estudante com deficiência. No caso concreto, a disponibilização de profissional de apoio escolar individualizado configura
precisamente essa adaptação razoável
,
não uma liberalidade administrativa, mas uma obrigação de hierarquia constitucional.

No plano infraconstitucional, a Lei n. 12.764/2012 é expressa ao assegurar, em seu art. 3o, parágrafo único, que a pessoa com transtorno do espectro autista incluída nas classes comuns do ensino regular, em casos de comprovada necessidade, terá direito a acompanhante especializado.

A comprovação da necessidade, no presente caso, está satisfatoriamente demonstrada pelo conjunto documental constante dos autos
,
laudo médico, PEI, relatório psicológico e, sobretudo, pela própria admissão municipal da ausência de suporte individualizado. O art. 28, inciso XI, da Lei n. 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) impõe ao Poder Público a formação e disponibilização de profissionais de apoio ao estudante com deficiência.

A existência de monitora compartilhada e de psicóloga escolar, embora meritória, não supre as necessidades específicas da agravante. Como assentado por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, a simples existência de profissional de desenvolvimento infantil não supre as necessidades específicas de estudante com transtorno do espectro autista, sendo imprescindível a disponibilização de auxiliar especializado para garantir o pleno desenvolvimento educacional (AI n. 1013625-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 27/08/2025). No mesmo sentido, ficou assentado que o suporte genérico compartilhado não é suficiente para suprir a demanda de apoio contínuo e individualizado (
AI
n. 1030130-36.2024.8.11.0000, Rel. Des.
Deosdete
Cruz Junior, j.
0
7/
10
/2025).

Quanto à reserva do possível, a alegação genérica de insuficiência de recursos não tem o condão de afastar a efetivação de direito fundamental de criança em situação de vulnerabilidade. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 698 (RE 684.612/RJ), fixou que a
intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, diante de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. A omissão do Município em garantir o suporte individualizado documentalmente necessário à agravante configura exatamente essa deficiência grave do serviço que legitima a atuação jurisdicional.

Para
preservar
a discricionariedade administrativa na escolha dos meios de implementação, a determinação é fixada como obrigação de resultado, sem imposição do instrumento específico de cumprimento
,
podendo o Município atendê-la por remanejamento interno de pessoal, contratação, celebração de convênio ou outra forma compatível com sua organização orçamentária e administrativa.

Presentes, portanto, a probabilidade do direito, lastreada no conjunto documental produzido e na expressa omissão administrativa reconhecida pelo próprio ente municipal, e o perigo de dano, consubstanciado no risco concreto de prejuízos irreparáveis ao desenvolvimento pedagógico, cognitivo e socioemocional da agravante, que se encontra em fase absolutamente crucial de formação
,
o indeferimento da tutela implica a continuidade de uma situação de insuficiência de suporte cujos efeitos, no desenvolvimento infantil, são progressivos e de difícil reversão.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão impugnada e deferir o pedido de tutela de urgência, determinando ao MUNICÍPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA (MT) que, no prazo de 30 (trinta) dias, assegure à agravante profissional de apoio escolar para acompanhamento individualizado durante todo o período de permanência na unidade escolar, podendo o ente municipal escolher a forma de implementação compatível com sua organização administrativa, sob pena de bloqueio de valores nas contas
públicas
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026